Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703785-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LUCIANO DE FARIA COELHO: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID77726286, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. O Agravante sustenta que o imóvel cuja penhora foi autorizada destina-se à moradia de sua genitora e por isso constitui bem de família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990. Afirma que se trata do único imóvel sua propriedade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de reformar a decisão guerreada, determinando o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel do agravante”. Preparo recolhido (IDs 23050282 e 23050284). É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 24/11/2020 (ID 77726286) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 25/11/2020 (ID 78147052), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 05/02/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante no dia 08/12/2020 (ID 79199949) não gerou nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. Trata-se de matéria que não desperta dissenso jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A interposição de pedido de reconsideração não suspende o prazo para a interposição de outros recursos, se a prestação jurisdicional encontrava-se incompleta, cabia a parte opor embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 631.528/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/10/2015). Note-se que nas razões recursais o Agravante impugna exatamente os fundamentos do primeiro decisum (ID 77726286), circunstância que evidencia que a única decisão recorrível é aquela que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ofertada pelo executado LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA em face da penhora de 1/12 sobre o imóvel indicado no ID65417656, de matrícula n.o 95.352, perante o 5 o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro-RJ, alegando que o bem constrito não é passível de penhora, uma vez que se encontra protegido por ser utilizado como residência da família (id 67577908). O exequente, à seu turno, manifestou-se na petição de ID70445577, requerendo a manutenção da penhora e prosseguimento do feito. Foi oportunizada a parte executada anexar aos autos, elementos indicadores da moradia de sua genitora no imóvel penhorado. Documentação juntada no ID72712577. A parte exequente manifestou-se pela improcedência da impugnação. (ID73888798) É o breve relatório. DECIDO. A alegação de impenhorabilidade é descabida. Veja-se que o devedor impugnante deixou expresso que não reside no imóvel, o qual seria ocupado por sua genitora, Maria Therezinha Gomes Paula Pessoa, conforme comprovantes de água, luz, telefone e outros anexados ao processo. Ocorre que a penhora não incidiu sobre a integralidade do bem, mas sobre a fração ideal de 1/12 pertencente ao executado. Lado outro, a genitora do executado, Sra. Maria, já é titular de copropriedade sobre o bem que não foi alvo de penhora por este Juízo. A proteção à moradia da Sra. Maria Terezinha está garantida pela impenhorabilidade de sua própria cota. Se o executado não reside na sua fração do bem, não há proteção alguma da lei a impedir a penhora efetivada por este Juízo. Noutro sentido, o ônus de provar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado. Assim, deveria ter demonstrado, de forma completa, que se trata do único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos destinados à manutenção da entidade familiar. No caso, o executado não anexou aos autos certidão proveniente do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, não podendo, assim, declarar, como declarou, que comprovou não possuir outros imóveis e que aquele penhorado é o único em seu patrimônio. No que concerne à alegação de excesso de penhora, melhor sorte não assiste ao executado, já que o bem penhorado foi o único localizado para fins de satisfação da dívida, sendo que, mesmo não podendo a execução se dar por meio mais gravoso ao executado, não há norma legal que preveja a impossibilidade de penhora e alienação do único bem do devedor por ser de valor muito superior ao do débito exequendo. Além disso, após a quitação da dívida, o valor apurado em leilão que sobejar, será entregue ao executado. Relativamente à reserva da meação do cônjuge virago, é importante esclarecer ao impugnante que, conforme consta da matrícula do imóvel, o título de aquisição da fração penhorada advém de formal de partilha expedido em Inventário de seu genitor. Sendo bem proveniente de sucessão, não há comunicação ao cônjuge virago, por força do que diz o art. 1.659, inciso I, parte final, do Código Civil. Assim, descabida a reserva da meação que não existe, no presente caso. Por fim, não prevê a lei efeito suspensivo à presente medida. Posto isso, rejeito a presente impugnação à penhora. Ante a comprovação do registro da penhora, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, o(s) coproprietário(s), devendo o credor fornecer os respectivos endereços. Avalie-se o bem imóvel, expedindo-se o necessário. Desde logo fica intimado o exequente a recolher as custas no Juízo deprecado, no prazo de 10 dias. Fixo o prazo de 15 dias para que o exequente comprove haver solicitado junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF a pesquisa de bens imóveis registrados em nome do executado, eis que a penhora realizada poderá ser insuficiente para quitar a dívida. O despacho que apenas manteve a rejeição da impugnação à penhora (ID 79773890) não reabriu o conduto recursal bloqueado pela preclusão, de maneira que é indisputável a intempestividade do recurso interposto depois de escoado o prazo legalmente estipulado. A propósito, assentou este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (AGI 2016.00.2.042714-9, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe: 10/05/2017). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator